Tribunal: TCU
Processo: 015.054/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial n.° 23538.000766/2017-88, referente irregularidades praticadas pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, na execução do Contrato 01/2010, firmando com a empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em razão de irregularidades verificadas na elaboração e aprovação do termo de referência do Pregão Eletrônico 245/2009 e na gestão, fiscalização e pagamento de serviços superfaturados do Contrato 01/2010, celebrado entre o referido nosocômio e a empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, Artemísia Mesquita de Almeida, Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda. e Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila; 9.2. julgar irregulares as contas de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila, Artemísia Mesquita de Almeida e da empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda., com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, incisos III e IV, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.3 condenar, de forma solidária, o espólio ou os sucessores de José Carlos Dorsa Vieira Pontes até o limite do valor do patrimônio transferido, Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila, Artemísia Mesquita de Almeida e a empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 25, caput, da Lei 8.443/1992, c/c artigo 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos: Tipo Data Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito 26/02/2010 14.820,00 Débito 25/03/2010 14.700,00 Débito 03/05/2010 14.820,00 Débito 21/05/2010 14.760,00 Débito 19/07/2010 14.520,00 Débito 19/07/2010 14.520,00 Débito 06/09/2010 14.640,00 Débito 22/09/2010 14.400,00 Débito 25/10/2010 14.400,00 Débito 24/11/2010 14.460,00 Débito 23/12/2010 14.640,00 Débito 02/02/2011 14.640,00 Débito 16/02/2011 14.820,00 Débito 21/03/2011 14.580,00 Débito 27/04/2011 14.640,00 Débito 19/05/2011 14.520,00 Débito 16/06/2011 14.340,00 Débito 14/07/2011 14.580,00 Débito 01/09/2011 14.760,00 Débito 30/09/2011 14.640,00 Débito 25/10/2011 14.520,00 Débito 09/11/2011 14.520,00 Débito 19/12/2011 14.520,00 Débito 25/01/2012 14.460,00 Débito 01/03/2012 14.880,00 Débito 13/03/2012 14.580,00 Débito 19/04/2012 14.520,00 Débito 09/05/2012 14.580,00 Débito 25/06/2012 14.760,00 Débito 02/08/2012 14.520,00 Débito 20/08/2012 14.580,00 Débito 20/08/2012 14.460,00 Débito 19/10/2012 14.760,00 Débito 03/12/2012 14.460,00 Débito 20/12/2012 14.640,00 Débito 08/02/2013 14.520,00 Débito 28/02/2013 13.710,00 Crédito 28/02/2013 360,00 Crédito 31/03/2013 360,00 Crédito 30/04/2013 660,00 Crédito 31/05/2013 420,00 Crédito 30/06/2013 360,00 Crédito 31/07/2013 300,00 Crédito 31/08/2013 720,00 Crédito 30/09/2013 420,00 Crédito 31/10/2013 480,00 Crédito 30/11/2013 600,00 Crédito 31/12/2013 300,00 Crédito 31/01/2014 180,00 9.4. declarar extinta a punibilidade de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, em razão de seu falecimento, ocorrido em 11/3/2018, nos termos do artigo 5o, inc. XLV, da Constituição Federal; 9.5. aplicar a Artemísia Mesquita de Almeida, Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila e à empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda. sanção pecuniária individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/92, nos termos do que estabelece o artigo 19, caput, do referido diploma legal, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 25, caput, da Lei 8.443/92, c/c artigo 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila Souza Dias R$ 100.000,00 Artemisia Mesquita de Almeida R$ 150.000,00 Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda. R$ 300.000,00 9.6.autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7.autorizar, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto das dívidas na remuneração dos servidores Artemísia Mesquita de Almeida e Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila, observado o disposto no artigo 46 da Lei 8.112/90; 9.8. encaminhar cópia da deliberação proferida ao Procurador-Chefe da República no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar conhecimento desta deliberação à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul e à Controladoria Regional da União em Mato Grosso do Sul.